Tribunal: TJDFT
Processo: 0708915-39.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708915-39.2021.8.07.0018 RECORRENTE: MYRIAD TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. NOTAS FISCAIS. SERVIÇOS PRESTADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS. VIGÊNCIA EXPIRADA. CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS SEM CONTRATO. PAGAMENTO DEVIDO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE LUCRO. NORMAS LOCAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Os serviços prestados à Administração Pública, ainda que expirada a vigência contratual, deverão ser ressarcidos ao particular, sob pena de enriquecimento ilícito. Precedentes do c. STJ e deste e. TJDFT. 2. As regras dispostas no contrato administrativo não podem ser aplicadas aos serviços prestados após sua vigência, porquanto a atividade de armazenamento de arquivos não se enquadra em nenhuma das situações excepcionais previstas na Lei no 8.666/93, tampouco a continuidade derivou de ordem judicial. 3. O somatório dos documentos fiscais pelo período controvertido não representa o quantum debeatour, que deverá ser apurado em liquidação de sentença, apenas àquilo que aproveitou a Administração, retirando-se os lucros, de acordo com a legislação distrital vigente. Precedentes. 4. A correção monetária incidirá a partir da apuração da quantia devida, acrescida de juros de mora a contar da citação. 5. Deu-se parcial provimento ao apelo. A recorrente alega violação ao artigo 59 da lei 8.666/1993, defendendo que no valor apurado, referente ao ressarcimento do período em que houve a prestação de serviço para a Administração Pública sem a cobertura contratual (de forma irregular), há de incluir os lucros que seriam aferidos pela parte insurgente, caso os serviços estivessem sendo prestados sob uma situação de normalidade jurídica, bem como os gastos por ela suportados. Destaca ser equivocada, sob pena de enriquecimento ilícito, a conclusão do acórdão impugnado, no sentido de que a remuneração devida pela Administração Pública, na mencionada hipótese, deve-se limitar aos danos emergentes experimentados (critérios básicos – incluindo apenas o que foi aproveitado pela Administração), com a exclusão dos demais valores citados. Ademais, pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada VANESSA CAMILA CORREIA DA SILVA LIMA, OAB/PE 29.034 (ID 41243146). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 59 da Lei 8.666/1993. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que a advogada indicada já se encontra devidamente cadastrada. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005